Tribunal: STF
Processo: HC 266562
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Argeu Estevan Debiazi, em favor de Vinícius Santos Braz, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 1058910/BA.
Colhe-se da decisão impugnada:

“Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, termos em que denunciado. 
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto há excesso de prazo na formação da culpa, atribuído à paralisação do feito por ausência de magistrado na comarca, após sucessivas audiências frustradas, inclusive a de 25 de novembro de 2025. 
Afirma que houve quebra de imparcialidade e excesso de linguagem nas informações prestadas pelo juízo de origem, com prejulgamento da autoria em documento oficial de 5 de dezembro de 2025, viciando a cautelar pessoal do paciente. 
Argumenta que o periculum libertatis está esvaziado pela apresentação espontânea do paciente logo após os fatos, além de registros favoráveis, demonstrando colaboração com a Justiça. 
Defende que são adequadas e suficientes medidas cautelares alternativas à prisão, inclusive com possibilidade de monitoramento eletrônico, em substituição à custódia preventiva. 
Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 11)

O ministro relator indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula 691/STF. (eDOC 11) 
Nesta Corte, o impetrante reitera a alegação de que há excesso de prazo na prisão preventiva.
Enfatiza que paciente está preso há quase 2 anos, sem que a instrução criminal tenha sido concluída.
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.
O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA prestou as seguintes informações ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia:


“Em cumprimento ao respeitável ofício decorrente da decisão prolatada pelo Emérito Desembargador Relator Pedro Augusto Costa Guerra, consubstanciada na reiteração de solicitação datada de 03 de dezembro de 2025 (ID 533786389), encaminho a Vossa Excelência as informações circunstanciadas relativas ao HABEAS CORPUS Nº: 8073282-46.2025.8.05.0000, impetrado em favor do paciente VINICIUS SANTOS BRAZ, acusado na ação penal de competência do Júri de referência, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro (Homicídio Qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa do ofendido).  A narrativa da impetração concentra-se na alegação de excesso de prazo injustificado para a conclusão da instrução criminal, agravado pela frustração de audiências, especialmente a última designada para o dia 25 de novembro de 2025.  
DA SÍNTESE DOS FATOS E DO INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL 
O Fundo Processual revela que os fatos criminosos ocorreram em 03 de julho de 2022, por volta das 23h00, no Distrito de Santana do Sobrado, nesta Comarca, onde o ora paciente, por meio de golpe de faca, ceifou a vida da vítima Bruno Henrique dos Santos Lira, em razão de discussão de cunho fútil. A autoridade policial representou pela prisão preventiva em 04/07/2022, sendo a custódia cautelar decretada por este Juízo em 12 de julho de 2022 (ID 432496700), com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante a fuga empreendida pelo denunciado logo após a consumação do delito. Finalizadas as investigações, o Ministério Público ofereceu a denúncia em 25 de novembro de 2023 (ID 421940884), imputando ao réu o delito de homicídio duplamente qualificado. A peça acusatória foi recebida em 07 de dezembro de 2023 (ID 423547537), ocasião em que foi determinada a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação. O teor da denúncia, bem como o parecer ministerial que a acompanhou (ID 422076965), reforçaram a necessidade da prisão preventiva, destacando a extrema periculosidade do agente, que agiu motivado por futilidade e de inopino contra a vítima, além de ter se furtado à aplicação da lei penal ao evadir-se do distrito da culpa. 
DA EVASÃO DO PACIENTE E O LONGO PROCESSO DE RECAMBIAMENTO 
É imperioso ressaltar que o paciente, após a decretação de sua prisão preventiva, permaneceu em local incerto e não sabido, frustrando as tentativas de citação pessoal neste Juízo (vide certidão de ID 429218597, datada de 30/01/2024, que atesta o não cumprimento do mandado no endereço conhecido). O curso processual foi retomado com a informação de que o mandado de prisão preventiva fora cumprido em 15 de março de 2024, na cidade de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais (ID 435722442). Em resposta, este Juízo determinou, em 05 de abril de 2024, o imediato recambiamento do preso para o Conjunto Penal de Juazeiro/BA, em razão da proximidade regional, visando dar prosseguimento célere ao feito (ID 438541023). 
Apesar de a defesa ter constituído advogado nos autos (ID 429940062) e apresentado a respectiva resposta à acusação em 06 de julho de 2024 (ID 451951355), o processo de recambiamento demonstrou-se complexo e moroso, envolvendo diversas comunicações entre as Secretarias de Administração Penitenciária dos Estados de Minas Gerais e Bahia. Notícias de que o acusado havia sido apresentado provisoriamente no Conjunto Penal de Vitória da Conquista em 27/09/2024, ainda aguardando a transferência definitiva para Juazeiro, foram acostadas aos autos (certidão de ID 471402128), ensejando reiteradas cobranças deste Juízo à Polinter/SEAP (ID 471427896, 483044524). A custódia definitiva no Conjunto Penal de Juazeiro/BA foi comunicada somente em 19 de fevereiro de 2025 (ID 488152500), quase onze meses após a captura em MG. 
DO ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E AS AUDIÊNCIAS FRUSTRADAS 
Superado o longo lapso do recambiamento, este Juízo, imbuído do princípio da celeridade, designou a primeira Audiência de Instrução e Julgamento para 15 de maio de 2025 (ID 491424949). A referida assentada foi realizada, procedendo-se à oitiva de quatro testemunhas (Ana Paula, Nayra, Raiane e Kevyn). Contudo, a instrução não pôde ser encerrada devido à ausência das testemunhas Lucas Oliveira Santos Silva, Roseane de Jesus Oliveira e Regiano dos Santos Nunes, por inexatidão dos endereços/custódia (ID 500840635). Em decorrência, o Ministério Público foi diligenciado a atualizar os endereços dos faltosos (ID 503585539), informando, em 03 de junho de 2025: novos telefones e endereço para Regiano; novo endereço para Roseane (Petrolina/PE); e que Lucas Oliveira Santos Silva se encontrava em prisão domiciliar em Petrolina/PE, o que demandou a expedição de Carta Precatória para intimação dos dois últimos (ID 509372747). 
A nova audiência em continuação foi designada para 11 de setembro de 2025 (ID 504406929). Esta segunda tentativa restou também frustrada. Conforme o Termo de Audiência de ID 519547047, o ato foi aberto, com a presença do Defensor e de uma testemunha, mas não houve a oitiva ante a ausência das demais testemunhas (motivada pela falta de devolução da Carta Precatória remetida a Petrolina/PE) e, adicionalmente, por "problemas técnicos" que impediram a realização do ato. 
Visando sanar as pendências e não procrastinar o feito, foi designada nova data, 25 de novembro de 2025, às 10h00, para a realização da Audiência de Instrução por meio de videoconferência (ID 522740533). A defesa técnica protocolou petições nos autos, certificando a presença do Advogado no link da audiência e a ausência de atendimento ou contato pela Vara Criminal, sendo posteriormente informado que a audiência seria remarcada por ausência de Juízo na Comarca (IDs 532092653, 532106136 e 532115092).
A razão primordial para a não realização da audiência foi a superveniência do Decreto Judiciário Nº 893, de 17 de outubro de 2025, que promoveu a então Juíza Titular Dra. Rafaele Curvelo Guedes dos Anjos para a Comarca de Senhor do Bonfim, o que obrigou a Secretaria a expedir certidão, datada de 21/10/2025, no sentido de que o feito aguardasse a designação de um novo magistrado (ID 526519974). DA JUSTIFICATIVA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR 
Conforme relatado na exordial do writ e demonstrado pelas peças que o instruem, o impetrante argui excesso de prazo e ausência de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva. Contudo, este Juízo reitera que o andamento do processo se desenvolve segundo o princípio da razoabilidade, diante das peculiaridades e complexidades atinentes aos fatos. O atraso na conclusão da instrução, até a presente data, deve-se a fatores que transcendem a inércia exclusiva do aparato judicial, conforme a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, sendo aqui observada a complexidade do feito (processo da competência do Tribunal do Júri com múltiplas testemunhas) e a dificuldade na localização dos endereços e posterior intimação de testemunhas residentes em outra Unidade Federativa (Pernambuco). Além disso, a morosidade no recambiamento, devido a questões burocráticas interfederativas, impactou o agendamento de audiências. 
A custódia cautelar do paciente, decretada em 12 de julho de 2022, permanece hígida e devidamente fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O modus operandi do crime, um homicídio qualificado por motivo fútil e por ceifar a vida da vítima de maneira repentina, evidencia a periculosidade concreta do agente, tornando a segregação indispensável para a tutela da paz social. 
Ademais, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal é palpável, dado que o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa e foi preso em outro Estado da Federação, em Minas Gerais, quase dois anos após o delito. 
Tal conduta demonstra seu esforço deliberado em se eximir da responsabilidade penal, o que justifica a cautelaridade, pois o risco de nova evasão em caso de soltura é notório. O decisum proferido em sede de Habeas Corpus pelo Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia (HC 8002155- 48.2025.8.05.0000, referenciado na Decisão do STJ – ID 494071183), já havia reconhecido a justificativa do retardo, que se deu inicialmente pela evasão do paciente. A prisão preventiva não perde sua contemporaneidade ou adequação quando calcada na comprovada evasão do réu por longo período. 
DO ESTADO ATUAL DO PROCESSO 
Atualmente, o processo de referência aguarda a designação de um magistrado para a Comarca, visto que a Juíza Titular foi promovida. Tão logo seja designado o juiz competente, o feito será imediatamente incluído em pauta para a realização do interrogatório do acusado e dos demais atos instrutórios porventura pendentes, em atenção ao princípio constitucional da razoável duração do processo. O processo encontra-se em fase de conclusão da instrução da primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri. O processo segue as determinações legais, os atos processuais estão sendo regularmente praticados, sopesadas as dificuldades estruturais e logísticas inerentes à ausência de juiz titular e à complexidade dos atos por videoconferência envolvendo testemunhas em outras Comarcas/Estados. 
Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus, vez que a prisão cautelar subsiste amparada nos requisitos legais, e a marcha processual, embora com percalços, não se encontra paralisada por inércia exclusiva do Juízo”. (eDOC 10)

A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a concessão da ordem de habeas corpus não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
Como deflui do quadro descrito pela instância ordinária, não se verifica tal situação na ação penal instaurada contra o paciente.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente